Tribunal: TJDFT
Processo: 0717379-29.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-17
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. ENCERRAMENTO DO GRUPO. NOTIFICAÇÃO PARA RECEBIMENTO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS. COMPROVAÇÃO. TAXA DE PERMANÊNCIA DEVIDA. ABUSIVIDADE DO PERCENTUAL. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelas partes em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando a parte ré ao pagamento de R$ 34.009,70 à parte autora, relativo à restituição dos valores pagos em razão do contrato de consórcio ajustado entre as partes.
2. Recursos próprios e tempestivos. O recurso do recorrente A. B. D. O. não foi conhecido, pois deserto (ID 58022836). Preparo recolhido pelo recorrente Disal Administradora de Consórcios Ltda. (ID 56965690). Contrarrazões apresentadas no ID 56965695.
3. Em suas razões recursais (ID 56965689), a administradora alega que o consumidor tinha conhecimento da taxa de permanência, que tem previsão no art. 35 da Lei 11.795/08, não existindo vício na contratação. Postula a reforma da sentença para que haja a incidência da referida cláusula, consolidando o valor a ser devolvido em R$ 11.493,10, ou, subsidiariamente, que se considere o montante indicado no encerramento, qual seja, R$ 33.006,37.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na petição inicial (ID 56965400), o requerente relata ter firmado, em abril de 2017, proposta de adesão a grupo de consórcio para a aquisição de um veículo junto à empresa requerida. Sustenta que foram pagas 35 parcelas e um lance de R$ 10.000,00 (ID 56965404), mas que, em abril de 2020, por razões financeiras, não efetuou mais o pagamento das parcelas, tendo a sua participação cancelada. Afirma que, apesar de o grupo já ter sido liquidado, não recebeu a restituição da quantia adimplida. Em contestação (ID 56965672), a empresa requerida argumenta que não houve recusa à devolução dos valores e que encaminhou correspondência eletrônica à parte autora notificando-a quanto ao encerramento do consórcio e ao saldo disponível para resgate (ID 56965676). Alega que não poderia realizar o depósito sem provocação e fornecimento dos dados bancários do consumidor, sob pena de realizar pagamento equivocado. Por fim, aduz que os créditos não procurados ficam sujeitos ao pagamento de taxa de permanência, consistente no débito mensal de 10% do montante (ID 56965674, pág. 19, cláusula 58.1), de modo que, do total pago, somente R$ 11.493,10 estariam atualmente disponíveis para devolução.
6. O artigo 35 da Lei 11.795/08, como apontado pelo recorrente, faculta a "cobrança de taxa de permanência sobre o saldo de recursos não procurados pelos respectivos consorciados e participantes excluídos, apresentado ao final de cada mês (...)”. Ademais, conforme o documento de ID 56965676, o consumidor foi efetivamente comunicado quanto ao encerramento do consórcio, tendo a mensagem sido enviada ao e-mail indicado no ato da contratação (ID 56965673, pág. 1). Por outro lado, a parte autora deixou de comprovar qualquer tentativa de contato com a empresa administradora. Assim, a princípio, verifica-se a legalidade da incidência da taxa de permanência contida no regulamento do consórcio contratado (ID 56965674, pág. 19, cláusula 58.1).
7. No caso concreto, porém, constata-se a abusividade da taxa pactuada, uma vez que os descontos de 10% ao mês resultam no enriquecimento ilícito da administradora. Não é razoável que, a título de taxa para gestão dos recursos não procurados, haja a retenção de aproximadamente 2/3 do valor pago pelo consumidor. Assim, em que pese seja legal a incidência da cláusula de permanência, esta deve ser reduzida a 10% da quantia paga (R$ 34.009,70, conforme ID 56965675, pág. 3), a fim de evitar o locupletamento indevido da recorrente. Nesse sentido: Acórdão 1270632, 07545935420198070016, Relator: ALMIR ANDRADE DE FREITAS, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/8/2020, publicado no PJe: 12/8/2020.
8. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE para decotar do valor da condenação a quantia de R$ 3.400,97 (três mil e quatrocentos reais e noventa e sete centavos), correspondente a 10% (dez por cento) do montante pago pelo consumidor (ID 56965675, pág. 3). Sem condenação em custas e honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.